Tribunal: CARF
Processo: 17613.720687/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720687/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
SILVIA DAS GRAÇAS LUPPI GUIDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720687/2015-82
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720687/2015-82

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 08-12, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2013, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 5.720,00, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.800,00. A Fiscalização explica que: a
contribuinte foi regularmente intimada a apresentar, além dos comprovantes de despesas
médicas, documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos; a
contribuinte apresentou apenas declaração dos profissionais informando que o
pagamento foi em espécie, deixando de apresentar documentos que demonstrassem sua
efetividade, tais como cópias de cheques, ordens de pagamento ou transferências
bancárias; nos extratos bancários apresentados não ficou demonstrada a efetividade dos
pagamentos; a contribuinte foi intimada duas vezes. Foram glosados os valores
declarados como pagos a Fernando Damasceno (R$ 3.000,00), Joana Fehlberg (R$
5.000,00) e Daniele Guidoni (R$ 12.800,00).
Por meio da impugnação (fls. 02-04) e da documentação que a acompanha, a
contribuinte alega, em síntese, que: apresentou todos os comprovantes de pagamentos
dentários e psicológicos, por ter passado por um longo período sofrendo de depressão;
junta comprovantes de rendimentos, ficha cadastral da Unimed, recibos de tratamento
psicológico com a planilha assinada pelo profissional, casando com a declaração da
mesma, assim como tratamento dentário, da mesma forma casando com a declaração
desses profissionais; a impugnante sempre fez seus pagamentos em espécie, fazendo
saques em sua conta que recebe os proventos e efetua os pagamentos com valores
retirados da instituição financeira. Requer a anulação do lançamento, tendo em vista os
comprovantes anexos, e que seja acolhida sua impugnação, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Na sessão de 12 de julho de 2023, o julgamento foi convertido em diligência, para
fins de esclarecimentos quanto a guia de depósito juntada aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720687/2015-82

Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720687/2015-82

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Destaque-se que, no caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento exigência que não foi atendida.
Deveras, como restou amplamente demonstrado no julgado recorrido:
A contribuinte alegou que efetuou os pagamentos em espécie, mas não apresentou na
impugnação qualquer comprovação nesse sentido (extratos bancários com saques em
valores e datas compatíveis com os valores declarados como pagos), conforme exigido
pela Fiscalização.
Em consulta ao dossiê de Malha no 10010.003113/0715-28, verifica-se que os extratos
bancários juntados pela contribuinte em resposta à intimação não são compatíveis com
os valores constantes nos recibos apresentados, conforme já constatado pela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720687/2015-82

Fiscalização. A título de exemplo: no mês de março/2013, a contribuinte apresentou
recibos que somam R$ 1.960,00 (960,00 conforme fl. 22 e R$ 1.000,00 conforme fl.
30); no entanto, no extrato bancário constante no referido dossiê não consta o registro
de nenhum saque nesse mês (fl. 28 do dossiê). No mês de abril/2013, a contribuinte
apresentou recibos que somam R$ 3.460,00 (960,00 conforme fl. 23, R$ 1.000,00
conforme fl. 29 e R$ 1.500,00 conforme fl. 30), e os saques no referido mês somaram
R$ 1.360,00 (fl. 29 do dossiê). Nos meses de maio e junho não consta nenhum saque
nos extratos apresentados (fls. 30-31 do dossiê), embora os valores dos recibos somem
R$ 4.320,00 nesses dois meses (R$ 960,00 em maio/2013 e R$ 3.360,00 em
junho/2013, conforme fls. 24, 28 e 31). Assim, a contribuinte não logrou êxito em
comprovar a efetividade dos pagamentos, após duas vezes intimada e com nova chance
de apresentar a comprovação após a notificação de lançamento.
Assim, pela falta de comprovação do efetivo pagamento, o recurso não merece ser
acolhido.
No que tange à guia de depósito extrajudicial juntada aos autos (fl. 106), caberá à
unidade de origem analisar se foi efetuado em observância à legislação vigente, procedendo-se
ou não à extinção do crédito tributário definitivamente constituído nestes autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 141
DF CARF MF
Original